Tribunal: TJBA
Processo: 8044550-60.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044550-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON MARIANO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GLAUCO ROBERTO DA CRUZ SILVA

AGRAVADO: MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

mk3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS.

REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. NÃO EVIDENCIADO COMPORTAMENTO DESIDIOSO. NÃO DESTITUIÇÃO DA AGRAVADA DA INVENTARIANÇA DOS BENS DEIXADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1)

Ausente a comprovação da prática dos atos previstos no art. 622 do CPC pela inventariante, sobretudo quando não demonstrada a desídia do agravada na condução do inventário, tampouco o fato de que estaria prestando informações inverídicas, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.

2)A nomeação de inventariante não ostenta caráter absoluto, sendo passível de relativização quando as peculiaridades da hipótese assim o autorizarem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044550-60.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANDERSON MARIANO OLIVEIRA SANTOS e como apelada MARLENE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGRA PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .